Tribunal: TJES
Processo: 0006755-05.1997.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Processo Administrativo Fiscal; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006755-05.1997.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: PISA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006755-05.1997.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: PISA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA

contra a sentença de fls. 146/150, que, nos autos da
Execução Fiscal
movida em face de

PISA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Em suas razões (fls. 162/164), o recorrente alega não ser possível decretar a prescrição intercorrente, pois (
i
) requereu inúmeras diligências, visando o prosseguimento do feito. Também alega que (
ii
) jamais foi intimado da suposta inexistência de bens da executada. Aduz, ainda, que (
iii
) não houve decretação do prazo de suspensão de 1 (um) ano.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Sobre a temática posta em análise, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte,
in verbis:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá,
de ofício
, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que,
no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda,

inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição
. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF
. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada
de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso dos autos, verifico que houve a citação da representante da pessoa jurídica que, em 07.07.1997, indicou como bem à penhora “
uma impressora laser e acessórios, marca XEROX, modelo 4510, referência 0RV115028-6”
(fl. 19).

O referido bem chegou a ser avaliado e penhorado em 26.03.1998 (fl. 58). Todavia, em virtude de intercorrências, não houve efetivação da adjudicação do bem. Por tal razão, o exequente requereu a realização de penhora online, em 25.09.2007 (fls. 119/123).

Por sua vez, o Juízo
a quo
deferiu a penhora via
Bacenjud,
a qual restou infrutífera e, posteriormente, deferiu a busca via
Renajud.
Na oportunidade, foi possível lançar restrição em 03 (três) veículos (fl. 71) e o Município requereu a formalização da penhora sobre os veículos.

Contudo, em 15.08.2013, o Oficial de Justiça informou que
“em cumprimento a este r. Mandado diligenciei no endereço retro indicado comprovando que o mesmo encontra-se fechado a cadeado, inclusive com certa eletrificada para impedir a entrada de estranhos. Certifico mais que por não ter localizado a empresa Pisa Engenharia Transporte e Montagens Ltda nem os bens objeto de penhora e descritos no corpo deste r. mandado, (...) deixei de proceder a determinada penhora”.

Em virtude do cenário narrado, o ora apelante requereu outras diligências, as quais também restaram infrutíferas. Tais fatos culminaram em pedido, por parte do exequente, de suspensão do feito em 11.11.2015, o que foi deferido pelo Juízo
a quo.
Após, sobreveio a sentença fls. 291/295, na qual o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, fato que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

A rigor, nos termos do precedente supratranscrito, a partir da referida decisão que noticia a tentativa frustrada reputa-se suspensa a execução,
independentemente
de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido
. Em seguida, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução inicia-se,
automaticamente
, decurso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos. Preferencialmente, dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados,
não se tratando, todavia, de obrigatoriedade
.

O que se vê, portanto, é que o prazo prescricional flui independentemente das diligências solicitadas pela parte exequente, na medida em que depende, apenas, da impossibilidade de citação do executado, ou da busca infrutífera por bens.

No caso em apreço, a busca infrutífera de bens ocorreu quando, após a restrição em veículos da executada via Renajud e a expedição de mandado de penhora, esse retornou sem o devido cumprimento, em razão da não localização dos bens por parte do Oficial de Justiça (fl. 154).

A rigor, a jurisprudência pátria é assente ao compreender que a mera restrição de veículo via Renajud não basta para fins de interrupção do prazo prescricional, sendo necessária, para tanto, a efetivação para penhora. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. PENHORA NÃO APERFEIÇOADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA. MARCOS TEMPORAIS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FORAM FIXADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em análise ao referido processo, denota-se a prescrição intercorrente da pretensão de execução do crédito tributário.
A simples restrição

de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora

só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora
.
(TJMT; AC 0004420-84.1996.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior; Julg 13/12/2022; DJMT 23/01/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RESP. 1.340.553/RS. CITAÇÃO REGULAR DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PENHORA. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RENAJUD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. O reconhecimento da superveniência de prescrição intercorrente, em sede de execução fiscal

e em desfavor da Fazenda Pública, depende da observância do procedimento disposto no art. 40

da Lei nº 6.830/80

(lef). 2. Sobre o tema, o c. STJ, no julgamento do RESP 1.340.553-rs, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual, infrutífera a primeira tentativa de citação do devedor ou localização de bens penhoráveis. E ciente a Fazenda Pública. , haverá a suspensão automática do feito executivo pelo prazo máximo de 1 (um) ano, após o qual terá início o cômputo da prescrição intercorrente. 3. Na espécie, muito embora citada a parte executada, restou frustrada a primeira tentativa de localização de bens em 28.02.2012, quando teve início automaticamente o prazo suspensivo previsto no art. 40, §§1º e 2º

da Lei de execuções fiscais. 4. Independentemente de requerimento fazendário, em 2013, teve fim a aludida suspensão, inaugurando. Também de forma automática. , o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, que, por sua vez, veio a findar em 28.02.2018. 5.
Inocorrência de interrupção da prescrição em virtude penhora

de bem móvel, eis que,
in casu
, o que se deu foi a restrição

de transferência do veículo por meio do sistema renajud.
9. Agravo interno desprovido.
(TJPE; Rec. 0001165-26.2009.8.17.0420; Rel. Des. Jorge Americo Pereira de Lira; Julg. 11/10/2022; DJEPE 17/10/2022)

Deste modo, não tendo os veículos sido localizados pelo Oficial de Justiça, a partir da intimação do Município a respeito do referido fato, se iniciaria automaticamente a suspensão do processo, independentemente de ter havido despacho nesse sentido, conforme determina o precedente da Corte Cidadã.

Como não há nos autos comprovação da intimação do Município a respeito deste ponto, tenho que o prazo de suspensão do processo iniciou-se em 10.07.2013, quando o exequente compareceu espontaneamente nos autos, demonstrando sua ciência a respeito do ocorrido e requerendo novas diligências.

Assim, o prazo de suspensão findou-se no ano subsequente, em 11.07.2014 e, a partir do referido momento, iniciou-se o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual apenas poderia ser interrompido com a localização de bens a serem penhorados, o que não ocorreu.
Por tal motivo, há de se reconhecer a ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente em 12.07.2019
.

De fato, após o decurso do prazo em questão, cumpre ao Magistrado, de ofício, após a oitiva da Fazenda Pública, decretar a prescrição intercorrente. Não obstante, a ausência de oitiva da parte exequente antes da referida decretação não nulifica de plano a decisão, pois, como decidido pela Corte Cidadã “
a
Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Deste modo, seria ônus da Fazenda Pública demonstrar, concretamente, os prejuízos que sofreu com a decretação, de ofício, da prescrição intercorrente na primeira oportunidade que lhe coubesse, no caso em exame, em sede de apelação.

Sucede que os argumentos apresentados pelo apelante são genéricos, e não demonstram o equívoco na referida decretação. Inclusive, é pertinente ressaltar que a prescrição intercorrente apenas foi reconhecida por sentença no ano de 2021, sendo que, na realidade, o processo encontrava-se fulminado pela prescrição intercorrente desde 2019.

Diante das premissas narradas, não vislumbro mácula na decretação da prescrição intercorrente, a qual ocorreu em consonância com os ditames da Lei de Execução Fiscal e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários advocatícios de sucumbência, os quais não foram arbitrados na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL –
AUSÊNCIA
DE LOCALIZAÇÃO
BENS
PENHORÁVEIS – ARTIGO 40, § 4º, DA LEF
–
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO –

DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1
. O C. STJ, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução”
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

2
. Nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça, a partir da referida decisão que noticia a tentativa frustrada reputa-se suspensa a execução, independentemente de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido. Em seguida, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução inicia-se, automaticamente, decurso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos. Preferencialmente, dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados, não se tratando, todavia, de obrigatoriedade.

3.
O prazo prescricional flui independentemente das diligências solicitadas pela parte exequente, na medida em que depende, apenas, da impossibilidade de citação do executado, ou da busca infrutífera por bens.

4.
Após o decurso do prazo em questão, cumpre ao Magistrado, de ofício, após a oitiva da Fazenda Pública, decretar a prescrição intercorrente. Não obstante, a ausência de oitiva da parte exequente antes da referida decretação não nulifica de plano a decisão, pois, como decidido pela Corte Cidadã “
a
Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

5.
Seria ônus da Fazenda Pública demonstrar, concretamente, os prejuízos que sofreu com a decretação, de ofício, da prescrição intercorrente na primeira oportunidade que lhe coubesse, no caso em exame, em sede de apelação.

6.
Os argumentos apresentados pelo apelante são genéricos, e não demonstram o equívoco na referida decretação.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.